Tribunal: TJDFT
Processo: 0038871-24.2014.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação da Curadoria de Ausentes1, no patrocínio da defesa dos executados/apelados, no bojo da qual não se opusera à sucessão da parte exequente – Banco Bradesco S/A –, postulada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, proceda a Secretaria às anotações cabíveis no pertinente àsucessãoprocessual havida,atentando-se para os ilustrados causídicos que assumiram o patrocínio da sucessora e em nome de quem deverão ser veiculadas as intimações. Outrossim, operada a sucessão da parte exequente/apelante, e ante a manifestação materializada por sua sucessora através do petitório que formulara, por meio do qual desistira2 da apelação que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para materialização do decidido e oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41481080 (fl. 263). 2 - ID Num. 40324917 (fl. 258).